Tribunal: STJ
Processo: 2013438-59.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2110361 - SP (2023/0405761-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: C MARQUES DA ROCHA SIMON COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: ROCHA & SILVA PENAPOLIS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VAGNER GAVA FERREIRA - SP282263
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO NOSSO - SICOOB NOSSO
ADVOGADOS
: ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
INTERES.
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE -
SP303042
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
COOPERADA.
ATO
COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida
decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação
judicial da cooperada.
2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por
cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em
cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na
recuperação judicial de cooperada.
3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados
visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência
do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971.
4. A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que
excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos
cooperativos.
5. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa
de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa,
devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos
efeitos da recuperação judicial.
6. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47601957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: daae71bf-fd1f-48b1-96c8-6a7b312a29d1

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47601957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: daae71bf-fd1f-48b1-96c8-6a7b312a29d1

RECURSO ESPECIAL No 2110361 - SP (2023/0405761-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: C MARQUES DA ROCHA SIMON COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: ROCHA & SILVA PENAPOLIS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VAGNER GAVA FERREIRA - SP282263
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO NOSSO - SICOOB NOSSO
ADVOGADOS
: ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
INTERES.
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE -
SP303042
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
COOPERADA.
ATO
COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida
decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação
judicial da cooperada.
2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por
cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em
cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na
recuperação judicial de cooperada.
3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados
visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência
do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971.
4. A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que
excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos
cooperativos.
5. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa
de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa,
devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos
efeitos da recuperação judicial.
6. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ROCHA & SILVA PENÁPOLIS
LTDA. ME. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e C MARQUES DA ROCHA SIMON
COMÉRCIO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL , com fundamento no artigo 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, impugnando acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

Documento eletrônico VDA47601976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:57
Código de Controle do Documento: 5dd5de2a-c6b2-4ced-a0ac-bc1cbd33f953

"IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Decisão judicial
que, com fundamento no art. 6o, § 13 da LREF, acolheu o incidente para
determinar a exclusão do crédito arrolado em nome da agravada no
quadro geral de credores Alegação de que a operação financeira não pode
ser considerada 'atos cooperativos', pois o crédito elencado está lastreado
em cédulas de crédito bancário, típica operação financeira praticada pelo
mercado, devendo ser afastada a exclusão Descabimento A data da
distribuição do pedido de recuperação judicial ocorreu em
, é
11/2/2022
posterior à da vigência do disposto no § 13 do art. 6° da Lei n. 14.112
/2020, ocorrida em 26 de março de 2021 Inteligência do art. 5°, § 1°, inc.
II da lei n. 14.112/2020 e do art. 14 do CPC Hipótese na qual, os negócios
jurídicos discutidos decorrem exclusivamente do vínculo de associação
existente entre as partes, tanto que, uma vez cessado o vínculo, há o
vencimento antecipado dos créditos, consoante disposto nos respectivos
títulos, sendo certo ainda que a agravada é uma cooperativa de crédito
Reconhecimento de que tratarem-se de atos cooperativos Decisão mantida
Agravo de instrumento não provido. Dispositivo: Negam provimento ao
recurso" (e-STJ fl. 59).
No recurso especial, as recorrentes apontam violação dos artigos 79 da Lei
no 5.764/1971 e 18, § 1o, da Lei no 4.595/1964.
Afirmam que a operação representada na cédula de crédito é típica
operação financeira praticada pelo mercado em condições normais de juros e prazos,
devendo o crédito se submeter aos efeitos da recuperação judicial.
Sustentam que a recorrida é cooperativa de crédito, isto é, instituição
financeira privada, dotada de personalidade jurídica própria, especializada em
fornecer crédito e serviços aos cooperados, equiparando-se aos bancos, devendo o
crédito a ela devido ser tratado do mesmo modo que os das instituições financeiras.
Defendem que há uma inconstitucionalidade formal no artigo 13, § 6o, da
LREF, introduzido pela Lei no 14.112/2020, pois o projeto de lei sofreu alteração
substancial de conteúdo no Senado Federal sem que voltasse para análise da Câmara
dos Deputados, como determina o artigo 65, parágrafo único, da Constituição Federal,
o que é objeto do recurso extraordinário interposto.
Requerem o provimento do recurso especial para declarar que o crédito da
recorrida se submete aos efeitos da recuperação judicial.
Contrarrazões às fls. 128/151 (e-STJ).
Afirma que o recurso especial não pode ser conhecido em razão da falta de
prequestionamento dos dispositivos legais apontados como violados, além de incidir,
na hipótese, a Súmula no 7/STJ.
Sustenta, ademais, que não foi particularizado o dispositivo legal que teria
sido malferido.
Alega, ainda, que as operações que deram origem ao título de crédito
decorrem de ato cooperativo e, portanto, não se sujeitam aos efeitos da recuperação
judicial. Argumenta que

"(...) Por serem associadas da Cooperativa SICOOB NOSSO, as
empresas devedoras/recuperandas/agravantes ao deixarem de cumprir com
as obrigações assumidas, em última análise, descumpriram uma obrigação
consigo mesmos, haja vista que sua relação com a cooperativa é de natureza
eminentemente societária" (e-STJ fl. 145).

Entende que as recorrentes devem ser condenadas ao pagamento de multa
por litigância de má-fé.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47601976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:57
Código de Controle do Documento: 5dd5de2a-c6b2-4ced-a0ac-bc1cbd33f953

VOTO
A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida
decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial
da cooperada.
A irresignação não merece acolhida.

1. Breve histórico

Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por Cooperativa
de Crédito Nosso - SICOOB NOSSO questionando a inclusão de seu crédito na
segunda relação de credores apresentada na recuperação judicial do Grupo Baurular.
Conforme se colhe dos autos, o crédito da cooperativa recorrida, no valor de
R$ 1.714.958,63 (um milhão, setecentos e quatorze mil, novecentos e cinquenta e oito
reais e sessenta e três centavos) foi incluído pelas recuperandas na lista de credores.
Apresentada impugnação, foi acolhida pelo Juízo de primeiro grau para
excluir o crédito da cooperativa, estando a decisão assim redigida:
"(...)
Com efeito, assiste razão à Administradora Judicial, uma vez que,
com as alterações legislativas promovidas pela Lei n.o 14.112/2020, os
créditos
decorrentes
de
atos
cooperativos
praticados
pelas
sociedades cooperativas com seus cooperados não se submetem aos
efeitos da recuperação judicial e, no caso em análise, os termos dos
contratos que originaram os créditos em testilha comprovam o fato
de que os títulos em questão se enquadram na exceção prevista no
art. 6o, §13 da LFR.
Pelo exposto, com fundamento no art. 6o, §13 da LFR, ACOLHO a
presente Impugnação de Crédito para determinar a EXCLUSÃO do crédito
arrolado em nome da COOPERATIVA DE CRÉDITO NOSSO SICOOBNOSSO
no quadro geral de credores formado nos autos no 1000860-
62.2022.8.26.0438" (e-STJ fl. 13 - grifou-se).

Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento, não provido, por
unanimidade, pela Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Sobreveio o recurso especial.

2. Do ato cooperativo

As recorrentes alegam que a concessão de crédito representada em cédula
de crédito bancário não pode ser considerada ato cooperativo, pois se trata de
operação típica de mercado, com condições normais de juros e prazos.
Argumentam, nessa linha, que as cooperativas de crédito fazem parte do
sistema financeiro nacional e, portanto, em tudo se assemelham às instituições
financeiras.
Cumpre assinalar, de início, que as críticas ao artigo 6o, § 13, da Lei no
11.101/2005 se limitam à sua segunda parte, que conferiu legitimidade ativa para as
cooperativas médicas operadoras de plano de assistência à saúde pedirem
recuperação judicial, matéria estranha ao presente recurso.
Documento eletrônico VDA47601976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:57
Código de Controle do Documento: 5dd5de2a-c6b2-4ced-a0ac-bc1cbd33f953

No que interessa ao caso, com a reforma trazida pela Lei no 14.112/2020, o
ato cooperativo foi excluído da recuperação judicial do cooperado, estando o artigo 6o,
§ 13, da LREF assim redigido:

"Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial implica:
§ 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os
contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados
na forma do
pelas sociedades cooperativas com seus cooperados,
art.
, consequentemente, não se
79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971
aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade
operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. (Incluído
".
pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

É preciso lembrar que, de acordo com o artigo 5o da Lei no 5.764/1971, as
cooperativas podem adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou
atividade. Assim, a cooperativa pode ter por objeto qualquer atividade de densidade
econômica lícita e deve realizá-la em proveito comum dos cooperados.
O elemento de maior relevância no direito cooperativo é o denominado ato
cooperativo, assim definido no artigo 79 da já referida Lei no 5.764/1971:

"Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria".

A questão que se põe a debate, então, é o que se entende por ato
cooperativo.
Ato cooperativo é aquele realizado na busca dos objetivos da
cooperativa (proveito comum) e que se dá entre (i) a cooperativa e seus associados; (ii)
os associados e a cooperativa, e (iii) entre cooperativas.
Assim, não há dúvida de que a compra realizada pela cooperativa de
consumo junto a terceiros, para posteriormente repassar os produtos para seus
cooperados não caracteriza ato cooperativo, pois realizada entre a cooperativa e um
terceiro, não associado (ainda que alguns autores sugiram a classificação dessa
operação como negócio cooperativo).
Do mesmo modo, a relação entre associado e cooperativa que não se
encaixe na consecução dos objetivos sociais não é um ato cooperativo.
Entretanto, as discussões e dúvidas não giram em torno dessas
hipóteses, mas, sim, das situações em que o ato é realizado entre a cooperativa e
o cooperado para a consecução do fim social.
Como destaca Rodrigo de Oliveira Spinelli, duas correntes se formaram em
torno da interpretação do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971, mais
especificamente do termo "implica", utilizado pelo legislador. (Revista Síntese. Direito
Civil e Processual Civil. Anos XXV, no 145, Set/Out 2023).
Para a primeira, o verbo "implicar" foi empregado no sentido de que o
ato precisa ser analisado, ainda que praticado entre cooperativa e cooperado para o
alcance do fim social, para se concluir se é mesmo um ato cooperativo. Se "configurar"
um ato de mercado ou contrato de compra e venda de mercadoria, não é ato
cooperativo.
Documento eletrônico VDA47601976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:57
Código de Controle do Documento: 5dd5de2a-c6b2-4ced-a0ac-bc1cbd33f953

Já para a segunda corrente, basta que o ato tenha sido praticado entre a
cooperativa e os cooperados para o alcance do fim social para ser ato cooperativo.
Assim, a leitura do termo "implica" seria sempre negativa, ou seja, o ato cooperativo
não implica uma operação de mercado em nenhuma circunstância. Nessa linha, o
verbo "implicar" teria o sentido de (não) "ter como consequência". Em outras palavras,
sendo um ato praticado entre a cooperativa e o cooperado, nunca poderá ser tido
como uma operação de mercado ou um contrato de compra e venda de mercadoria.
O principal argumento que sustenta o entendimento da primeira corrente,
no sentido de que haveria atos entre a cooperativa de crédito e o cooperado para o
alcance do fim social que não podem ser considerados atos cooperativos, seria o fato
de a jurisprudência entender que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas
relações entre o cooperado e a cooperativa de crédito, de modo que não é possível
diferenciá-la das instituições financeiras (https://www.conjur.com.br/2023-jun-23
).
/ramirhis-alves-rj-creditos-decorrentes-atos-cooperativos/
Ademais, se há uma relação de consumo entre cooperativa e cooperado, há
uma relação de hierarquia entre eles e não de mutualismo.
É citado, a propósito, o REsp no 1.435.979/SP, da relatoria do saudoso
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que acolheu o entendimento de que a cédula de
produto rural, se emitida por cooperativa rural, que não faz parte do sistema
financeiro nacional, constitui ato cooperativo, a ele não se aplicando o Código de
Defesa do Consumidor.
Eis a ementa do referido julgado:

"RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. CÉDULA
DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA - CPR-F. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DESVIO DE FINALIDADE. JUROS DE MORA. MULTA MORATÓRIA.
1. RECURSO ESPECIAL DO EXECUTADO/EMBARGANTE: 1.1. Controvérsia
acerca da execução de uma Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F),
proposta pelo segundo endossatário do título.
1.2. Ausência de vinculação da CPR a uma anterior concessão de crédito ao
produtor rural (exegese da Lei 8.929/1994), uma vez que a CPR é
considerada um título de crédito não causal. Doutrina sobre o tema.
1.3. Inocorrência de nulidade do título por desvio de finalidade na hipótese
em que o emitente alega não ter recebido pagamento antecipado pelos
produtos descritos na cártula. Julgados desta Corte Superior.
1.4. Impossibilidade de se acolher, no curso da execução proposta pelo
endossatário, alegação de inexistência do negócio jurídico subjacente à CPR,
tendo em vista a inoponibilidade das exceções pessoais ao endossatário de
boa-fé (art. 17 da Lei Uniforme de Genebra - LUG). Doutrina sobre o tema.
1.5. Aplicabilidade subsidiária da LUG à CPR, 'ex vi' do art. 10 da Lei 8.929
/94.
1.6. Inviabilidade de se contrastar o entendimento do Tribunal de origem
acerca da boa-fé do segundo endossatário, em razão do óbice da Súmula 7
/STJ.
1.7. Inaplicabilidade da limitação dos juros moratórios a 1% ao ano, prevista
no art. 5o, p. u., do Decreto-Lei 167/1967, por se tratar de norma específica
da Cédula de Crédito Rural - CCR.
1.8. Distinção entre a CPR e a CCR, quanto à autonomia da vontade das
partes, sendo esta ampla na CPR e restrita na CCR. Doutrina sobre o tema.
2. RECURSO ESPECIAL DO EXEQUENTE/EMBARGADO:
2.1. Controvérsia acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor à hipótese dos autos.
2.2. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao negócio
jurídico estabelecido entre cooperativa e cooperado, quando se tratar
Julgados desta
de ato cooperativo típico (cf. art. 79 da Lei 5.764/71).
Corte e doutrina especializada sobre o tema.
Documento eletrônico VDA47601976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:57
Código de Controle do Documento: 5dd5de2a-c6b2-4ced-a0ac-bc1cbd33f953

2.3. Hipótese em que a CPR-F teria sido emitida para capitalizar uma
cooperativa agrícola, conforme constou no acórdão recorrido, tratando-se,
portanto, de ato cooperativo típico, não havendo falar em relação de consumo.
2.4. Inaplicabilidade do conceito de consumidor equiparado do art. 29 do
CDC, devido à inocorrência de uma prática comercial abusiva dirigida ao
mercado de consumo. Doutrina sobre o tema. 2.5. Validade da multa
moratória pactuada em 10% do valor da dívida, não se aplicando o limite de
2% previsto no art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
2.6. Redistribuição dos encargos sucumbenciais. 3. RECURSO ESPECIAL DO
EMBARGANTE DESPROVIDO E RECURSO ESPECIAL DO
EMBARGADO PROVIDO".
(REsp no 1.435.979/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/3/2017
5/5/2017

Conclui-se, a partir do referido julgado, que haveria atos entre cooperados e
cooperativas que não seriam atos cooperativos, e mais, no caso em que a cédula de
produto rural é emitida por cooperativa de crédito, a relação estaria submetida ao
Código de Defesa do Consumidor e, portanto, não seria ato cooperativo (AgInt no REsp
no 1.219.543/RS), mas um ato típico de mercado.
Por outro lado, aqueles que defendem que as cooperativas de crédito ao
conceder empréstimos a seus associados praticam atos cooperativos destacam os
seguintes pontos:
(i) a forma de constituição dos bancos é diversa da das cooperativas (artigo
25 da Lei no 4.595/1964);
(ii) as cooperativas de crédito destinam-se a prover, por meio da
mutualidade, a prestação de serviços a seus associados (art. 2o, da LC no 130/2009).
Portanto, diversamente das instituições financeiras, as cooperativas somente podem
captar recursos e conceder créditos e garantias a seus associados por meio da
mutualidade. Esse regime não foi alterado com a entrada em vigor da LC no 196/2022;
(iii) o fato de ser regulada pelo Sistema Financeiro Nacional não altera o
regime jurídico social da cooperativa, tampouco o ato cooperativo, e
(iv) a cobrança de juros não retira o caráter cooperativo dos empréstimos
disponibilizados aos associados, até porque a cobrança é uma forma de manter os
serviços da cooperativa em maior quantidade, o que beneficia os cooperados.
Nessa linha, vale citar o entendimento de Marcelo Sacramone:

"(...)
O ato cooperativo praticado entre a cooperativa e seus
associados é qualquer operação destinada à consecução dos
objetivos sociais da cooperativa. Os atos cooperativos não visam ao
lucro, mas ao bem comum, pelo que não podem ser caracterizados
como operação de mercado ou contrato de compra e venda regular de
(art. 79 da Lei n. 5.764/71)"
produto ou mercadoria
(Comentários à Lei de
Recuperação de Empresas e Falência. 2a ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2021, pág. 106 - grifou-se).

Do mesmo modo Rodrigo de Oliveira Spinelli:

"(...)
Corolário disto, a interpretação não pode ser outra, tendo em vista
que a lei não diz expressamente que o ato cooperativo não pode ser uma
operação de mercado. A lei diz exatamente ao contrário, que o ato
cooperativo (fornecimento de crédito, empréstimos, financiamentos
etc.) por sua natureza jurídica não será uma operação de mercado
nas mesmas condições que as demais instituições financeiras.
Documento eletrônico VDA47601976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:57
Código de Controle do Documento: 5dd5de2a-c6b2-4ced-a0ac-bc1cbd33f953

Ora, se está previsto que a finalidade social da cooperativa
é conceder crédito aos seus cooperados, o fim social foi cumprido e,
portanto, trata-se de inconteste ato cooperado.
Ocorre que não é vedado às cooperativas cobrarem os juros e as
correções das operações financeiras que entabulam. Pelo contrário, existem
entendimentos e normas positivadas que avalizam a cobrança. Entretanto,
no caso das cooperativas, esses valores são revertidos para os cooperados,e
não são e não podem ser tidos como lucros.
(...)
A Constituição e as legislações especificas trouxeram a
proteção e privilégios as cooperativas, visando dar segurança
jurídica e estimular o cooperativismo. Permitir essa equiparação
jurídica dos bancos com as cooperativas, seria, no fim, dizer que
ambos são instituições bancárias e submetidas ao mesmo regime,
contrariando todas as normas positivadas, a Constituição Federal e
"
a finalidade social (Revista Síntese. Direito Civil e Processual Civil. Anos
XXV, no 145, Set/Out 2023 - grifou-se).

Salvo melhor juízo, a segunda corrente é a que melhor reflete as normas da
Lei das Cooperativas e garante a segurança jurídica.
Com efeito, nas cooperativas, e não é diferente com as cooperativas de
crédito, os associados participam da gestão da cooperativa e, ao mesmo tempo,
utilizam de seus produtos e serviços, são "donos e usuários". Na qualidade de
usuários, praticam os atos cooperativos, como destaca Renato Lopes Becho:

"(...)
Deixe-se consignado que o sócio de uma cooperativa exerce
duas funções ou atividades, participa como duas figuras distintas,
mas indissociáveis entre si (o que constitui um dos cernes do
cooperativismo), que só podem ser separadas academicamente: dono
Como dono ele assina o contrato social, aderindo à sociedade,
e usuário.
participa das assembleias sociais, podendo votar (decidir os rumos da
empresa) e ser votado (ocupar uma posição de comando da sociedade), pode
exigir prestação de contas dos dirigentes, enfim, praticar todos os atos
típicos de dono do negócio. Por outro lado, o mesmo associado é o
principal usuário da cooperativa, realizando atos da vida comum,
como produzir, trabalhar, consumir, adquirir etc., por intermédio da
cooperativa. Esses são os típicos atos cooperativos, vistos de uma
".
forma dinâmica
(Elementos de direito cooperativo [livro eletrônico] 2.
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2019, RB 5-1).

Assim, não há como criar distinções entre os atos dos usuários realizados
dentro do objeto social. De fato, toda a vida da cooperativa é estruturada tomando em
conta se os atos são praticados entre cooperativa e cooperado (atos cooperativos) ou se
são dirigidos a terceiros, diante do princípio do não exclusivismo.
Nessa linha, as sobras líquidas que resultam das atividades entre a
cooperativa e os cooperados podem ser distribuídas (artigo 4o, VII, da Lei das
Cooperativas). Se, por outro lado, atos praticados entre a cooperativa e terceiros
gerarem sobras, deverão ser destinadas a um fundo (FATES) e tributados, não
, como se vê do artigo 87 da Lei 5.764
podendo ser distribuídos entre os associados
/1971:

"Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não
mencionados nos artigos 85 e 86,
associados,
serão levados à conta do
'Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social' e serão
contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo para
.
incidência de tributos"

Documento eletrônico VDA47601976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:57
Código de Controle do Documento: 5dd5de2a-c6b2-4ced-a0ac-bc1cbd33f953

Explica Renato Lopes Becho:
"(...)
O legislador brasileiro autorizou as cooperativas a
não aderindo ao princípio do
realizarem atos não cooperativos,
exclusivismo. Entretanto, não permitiu que os associados das
cooperativas obtivessem vantagens diretas com os resultados desses
. Há vantagens indiscutíveis, inclusive algumas vezes propriamente
atos
viabilizando a cooperativa. Mas o associado não pode receber dinheiro
como resultado de atos não cooperativos. Essa é uma enorme
diferença entre a cooperativa e uma empresa comercial, onde o
normal são os sócios receberem o lucro obtido pela sociedade com os
.
negócios realizados com terceiros"
(Elementos de direito cooperativo
[livro eletrônico] 2. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters
Brasil, 2019, RB 5-19).

Vale destacar trecho do voto do Ministro Luis Felipe Salomão no julgamento
do REsp no 1.141.219/MG:

"(...)
5.1. É bem de ver que as cooperativas de crédito, embora
sejam também instituições financeiras, não se confundem com os
bancos. As diferenças são sensíveis, pois, a título de exemplo, as
cooperativas de crédito são sociedades de pessoas, os bancos são de
capital; o voto tem peso igual pra todos os cooperados; a política
operacional é decidida pelos próprios cooperativados; o lucro não
está no seu objeto; o preço das operações e dos serviços visa à
cobertura de custos e o excedente é distribuído entre todos, na
proporção das operações individuais. (MEINEN, Ênio; DOMINGUES,
Jane Aparecida Stefanes (Org.). Cooperativas de crédito do direito
brasileiro. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2002, p. 16 e 17)
(...)
5.4. A cooperativa de crédito não persegue o lucro, havendo
conforme previsão no estatuto social, levando
rateio de sobras e perdas,
em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos
associados, tendo por característica operarem com encargos e tarifas
menores, caracterizando os juros uma das formas pela qual a
entidade arrecada contribuições de seus associados e pela qual lhes
propicia vantagem comparativa aos custos de mercado.
(...)
O art. 79 da Lei n. 5.764/1971 esclarece que se denominam
atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados para a consecução dos objetivos sociais e o art. 80,
parágrafo único, II, estabelece que pode haver o rateio das sobras
líquidas e dos prejuízos verificados no balanço do exercício, na razão
(fórmula inarredável, no caso dos
direta dos serviços usufruídos
prejuízos, a teor do art. 89):(...)".

No que respeita ao regime tributário, em relação aos atos cooperativos,
entre cooperado e cooperativa, não incidem alguns tributos, como se verifica dos
seguintes precedentes:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE
RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. SOBRAS
LÍQUIDAS.
DISTRIBUIÇÃO
AOS
COOPERADOS.
INCREMENTO
PATRIMONIAL. AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que
não incide o imposto de renda sobre as sobras líquidas distribuídas
aos cooperados ao final de cada exercício, pois tais rubricas não
consubstanciam incremento patrimonial, tratando-se de simples
devoluções feitas pelas cooperativas aos seus cooperados, ato
cooperativo
típico,
consoante
compreensão
firmada
pela
jurisprudência.
Documento eletrônico VDA47601976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:57
Código de Controle do Documento: 5dd5de2a-c6b2-4ced-a0ac-bc1cbd33f953

2. O apelo especial não constitui meio hábil para trazer, ainda que de forma
reflexa, a análise de matéria de índole constitucional ao conhecimento desta
Corte, fato que geraria a usurpação da competência extraordinária conferida
ao Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 102, III, alíneas "a", "b" e "c",
da Constituição da República.
3. Agravo interno a que se nega provimento".
(AgInt no REsp no 1.836.270/PB, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
15/6/2021
18/6/2021

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CRÉDITO. PIS. ATOS COOPERATIVOS.
NÃO-INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO
LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I - Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, em se tratando
de cooperativas de crédito, toda a sua movimentação financeira,
incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos
cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no
mercado, constitui ato cooperativo, não havendo incidência do PIS e
da Cofins.
II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do
recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido."
(AgInt no REsp no 2.153.914/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
7/10/2024
9/10/2024

Já se é entre a cooperativa e terceiro, o regime tributário é outro:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
PIS SOBRE ATOS COOPERATIVOS. JULGAMENTO DO TEMA, PELO STF, EM
REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.085/RJ. ATOS COOPERATIVOS
ATÍPICOS, REALIZADOS PELA COOPERATIVA COM TERCEIROS, NÃO
COOPERADOS. PIS. INCIDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II,
DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO STJ QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL MANTIDO, PORQUE EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO PELO
STF, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão que, negando provimento à
Apelação da Cooperativa autora, manteve decisum que reconhecera a
legitimidade da cobrança de PIS sobre atos cooperativos.
II. A Segunda Turma do STJ, considerando a jurisprudência da Corte,
quando do julgamento do Recurso Especial, em
, deu
25/09/2007
provimento ao apelo da Cooperativa, para afastar a incidência do PIS sobre
os atos cooperativos típicos, tal como previsto no art. 79 e parágrafo único,
da Lei 5.764/71.
III. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
598.085/RJ, sob o regime da repercussão geral, firmou, em
,
06/11/2014
entendimento pela legitimidade da revogação, pela Medida Provisória 1.858-6
/1999 e suas reedições, da isenção às sociedades cooperativas, prevista no
art. 6o, I, da Lei Complementar 70/91, resguardou as exclusões e deduções
legalmente previstas, especificamente aquelas contidas na Lei 5.764/71,
inclusive no seu art. 79, ficando o julgado, no caso concreto, adstrito ao
reconhecimento da 'incidência da COFINS sobre os atos (negócios jurídicos)
praticados pela recorrida [Cooperativa] com terceiros tomadores de serviços',
não cooperados, 'resguardadas as exclusões e deduções legalmente
previstas'. No aludido julgamento o STF firmou entendimento, ainda, no
sentido de que 'as contribuições ao PIS e à COFINS sujeitam-se ao mesmo
regime jurídico, porquanto aplicável a mesma ratio quanto à definição dos
Documento eletrônico VDA47601976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:57
Código de Controle do Documento: 5dd5de2a-c6b2-4ced-a0ac-bc1cbd33f953

aspectos da hipótese de incidência, em especial o pessoal (sujeito passivo) e
o quantitativo (base de cálculo e alíquota), a recomendar solução uniforme
pelo colegiado' (STF, RE 598.085/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL
PLENO, DJe de
). Diante da nova orientação da Suprema Corte,
10/02/2015
o STJ amoldou-se a tal posicionamento (STJ, REsp 389.282/SC, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
).
26/02/2018
IV. No caso dos autos, entretanto, não há falar em juízo de conformação.
Isso porque a Segunda Turma do STJ, ao julgar o Recurso Especial,
interposto pela Cooperativa, deu provimento à insurgência, para
afastar a incidência do PIS sobre os atos cooperativos típicos - ou
seja, sobre os atos praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre eles e aquelas e pelas cooperativas entre si, desde
que, em todas essas modalidades, a intenção fosse a consecução dos
objetivos sociais, na forma prevista no art. 79 da lei 5.764/71 -,
mantendo a tributação quando se tratar de operação realizada entre
cooperativa e não cooperados, nos exatos termos do que decidido
pelo STF, sob o regime de repercussão geral, no aludido RE 598.085
/RJ.
V. A Segunda Turma do STJ, além disso, decidiu a matéria em conformidade
com o que veio a ser deliberado no Recurso Especial repetitivo 1.141.667
/RS, no sentido de que 'não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS
sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas' (STJ, REsp
1.141.667/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe de
).
04/05/2016
VI. Mantido o provimento do Recurso Especial, em juízo negativo de
retratação, porque em consonância com o decidido pelo STF, no RE 598.085
/RJ."
(REsp no 784.996/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
19/5/2020
27/5/2020
É preciso registrar que é objeto de repercussão geral no Supremo Tribunal
Federal - RE no 672.215/CE - Tema no 536, a definição dos "conceitos-chave do
cooperativismo, de modo que a respectiva tributação deverá seguir o sentido
constitucionalmente coerente para 'ato cooperativo', 'receita da atividade cooperativa' e
'cooperados'" para o fim de incidência da Cofins, da Contribuição ao PIS e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Do quanto exposto, verifica-se que, a princípio, é suficiente que os atos
sejam praticados entre a cooperativa e o cooperado para a consecução do objeto social
para serem considerados atos cooperativos, regidos pelo mutualismo.
Explica Marco Túlio de Rose:
"O ato cooperativo é uma criação dos juristas da América Latina,
presos à tradição conceitual dos atos jurídicos, como forma de descrição de
uma situação própria, sui generis, das sociedades cooperativas, que longe
está em constituir-se numa ficção abstrata, antes sendo, como toda boa
ficção, selecionado pelo direito como a ele relevante. O dado fático de que se
fala está exatamente na diferença entre o sócio de uma sociedade comum e
o sócio de uma sociedade cooperativa. Enquanto naquela existe evidente
distinção entre a atividade profissional ou pessoal do associado e a sua
participação no desenvolvimento e resultados da sociedade, nesta
comparece uma conexão estrita entre a atividade particular do cooperativado
e a sua integração, para todos os efeitos, na sociedade. (...) O conjunto de
ações que uma Cooperativa realiza, com seus associados, prestando
a eles o serviço que eles, associados, procuraram na Cooperativa
quando se associaram, serviço que não os diferencia da qualidade de
associados, por serem clientes, este serviço é o que a lei chama de
."
ato cooperativo (A incidência do ISS sobre a atividade de cooperativas.
In: Revista de Estudos Tributários, no 14/32-33, jul-ago/2000).
Documento eletrônico VDA47601976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:57
Código de Controle do Documento: 5dd5de2a-c6b2-4ced-a0ac-bc1cbd33f953

Cumpre assinalar, ademais, que a vingar o entendimento da primeira
corrente, uma cooperativa de crédito não realizaria atos cooperativos.
3. Da exclusão do ato cooperativo da recuperação judicial
A Lei no 14.112/2020, conforme já referido, introduziu o § 13 no artigo 6o
da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos
cooperativos.
Ruy Pereira Camilo Junior assim explica a exclusão do ato cooperativo da
recuperação judicial do cooperado:

"(...)
As características do ato cooperativo tornam razoável que
seja ele excluído do concurso. O não pagamento dos valores devidos
pelo associado à cooperativa gerará prejuízo que terá de ser rateado
De
entre os demais cooperados, desincentivando o cooperativismo.
outra parte, não sendo as cooperativas legitimadas a requerer recuperação
judicial por serem sociedades simples, muitas vezes elas são privadas de
acesso a crédito bancário em volumes adequados, o que torna
particularmente penoso superar o impacto do stay de um associado devedor
que pedisse recuperação, comprometendo a liquidez da própria sociedade.
Além de justo e conveniente, a não sujeição do ato cooperativo à RJ é
coerente com os princípios não capitalistas desse tipo societário".
(Comentários à Lei de Recuperação de Empresas. Paulo Fernando Campos
Salles de Toledo, coordenador. São Paulo. Thomson Reuters, 2021, pág.
117 - grifou-se).

Comentam Scalzilli, Spinelli e Tellechea:

"(...)
Destarte, a norma em referência não diz respeito às obrigações
devidas pelas cooperativas a seus cooperados, mas o contrário: cuida de
eventuais dívidas dos cooperados frente às cooperativas. Em razão disso, se
um cooperado ajuizar recuperação judicial - evidentemente que, para isso,
ele precisa ser empresário -, suas obrigações frente às cooperativas, desde
que oriundas de atos cooperativos, não sofrem os efeitos do regime
recuperatório.
O fundamento jurídico para a exclusão residiria na
especial natureza do ato cooperativo (operação da cooperativa com
seu associado-cliente) segue uma lógica particular, pautada por uma
principiologia que busca garantir ao cooperado a obtenção de
ganhos de escala e a redução de custos fixos em seu negócio.
Por conta disso, os preços e condições negociais das obrigações
realizadas entre a cooperativa e seus cooperados normalmente não
respeitam as mesmas bases daquelas praticadas ordinariamente no
mercado, o que somente é possível em razão do também peculiar escopo-fim
das cooperativas. Diante dessas particularidades, há quem entenda
razoável que o ato cooperativo seja excluído dos efeitos da recuperação
judicial, até porque o prejuízo eventualmente experimentado pela cooperativa
recairia sobre todos os demais cooperados" (Recuperação de empresas e
falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. 4a ed. São Paulo: Almedina,
2023, pág. 643 - grifou-se).

No caso dos autos, trata-se de uma cooperativa de crédito, de modo que o
ato de concessão de crédito está dentro dos objetivos sociais, constituindo, portanto,
ato cooperativo.
Além disso, conforme consignou o acórdão recorrido, o negócio decorreu
exclusivamente do vínculo cooperativo, destacando que a cessação do vínculo entre a
cooperativa e o cooperado acarretaria o vencimento antecipado da dívida:

Documento eletrônico VDA47601976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:57
Código de Controle do Documento: 5dd5de2a-c6b2-4ced-a0ac-bc1cbd33f953

"(...)
Correto o apontamento feito pela Administradora Judicial, que
bem apontou que os negócios jurídicos discutidos, decorrem
exclusivamente do vínculo de associação existente entre as partes,
tanto que, uma vez cessado o vínculo, há o vencimento antecipado
consoante disposto nos respectivos títulos (fl. 23-26), sendo
dos créditos,
certo ainda que a agravada é uma cooperativa de crédito, de forma que, ao
contrário do que alegam as agravantes, os discutidos na presente lide são
atos reconhecidos como cooperativos" (e-STJ fl. 64).

Nesse contexto, não há como afastar a conclusão de que o crédito da
recorrida não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial das cooperadas.

4. Do dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47601976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:57
Código de Controle do Documento: 5dd5de2a-c6b2-4ced-a0ac-bc1cbd33f953

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0405761-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.110.361 / SP
Números Origem: 00045380520228260438 0004538052022826043810008606220228260438
10008606220228260438 20134385920238260000 45380520228260438
4538052022826043810008606220228260438
PAUTA: 20/05/2025
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: C
MARQUES
DA
ROCHA
SIMON
COMERCIO
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: ROCHA & SILVA PENAPOLIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VAGNER GAVA FERREIRA - SP282263
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO NOSSO - SICOOB NOSSO
ADVOGADOS
: ADALBERTO GODOY - SP087101
VLADIMIR LOZANO JUNIOR - SP292493
INTERES.
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
ADVOGADA
: ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - SP303042
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54221248584550<944191@
2023/0405761-1 - REsp 2110361
Documento eletrônico VDA47594108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 20/05/2025 18:27:10
Código de Controle do Documento: 9F899064-69AD-4B58-8511-3C5CCE39D728